Tribunal: TJDFT
Processo: 0705120-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO (RPV/PRECATÓRIO). CONDICIONAMENTO À PRECLUSÃO DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE O QUANTUM DEBEATUR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONEXO PENDENTE. PRINCÍPIO DA PRUDÊNCIA E SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. Caso em exame:
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, condicionou a expedição de requisição de pagamento à preclusão da decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos e homologou o valor devido.
II. Questão em discussão:
2. Definir se é legítimo o condicionamento da expedição de precatório ou RPV à preclusão (estabilização) da decisão que fixou os cálculos, especialmente quando há recurso pendente discutindo a metodologia de atualização da dívida (Taxa SELIC).
III. Razões de decidir:
3. Embora o recurso contra decisão em cumprimento de sentença não possua, em regra, efeito suspensivo automático, o magistrado pode suspender a eficácia de atos executivos para evitar dano grave ou atos processuais inúteis (art. 995, parágrafo único, CPC).
4. A existência de agravo de instrumento conexo discutindo o valor da dívida torna o título judicial instável, tornando prematura a expedição de requisitório contra a Fazenda Pública.
5. O princípio da prudência e a preservação do erário recomendam que o pagamento ocorra somente após a definição imutável do valor devido, evitando-se o risco de pagamentos a maior e a necessidade de futuras ações de repetição de indébito.
6. O sobrestamento temporário até a preclusão não viola a razoável duração do processo, mas assegura a ordem procedimental e a segurança jurídica.
IV. Dispositivo e Tese:
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese do julgamento: É cabível condicionar a expedição de requisição de pagamento (RPV ou Precatório) à preclusão da decisão que fixa os valores devidos, notadamente quando há discussão pendente no Tribunal sobre os critérios de cálculo adotados.